Tribunal: TJSP
Processo: 1000389-62.2017.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação revisional de contrato. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Preliminar rejeitada Cobrança de tarifa de avaliação de bem e registro do contrato. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Tarifa de serviço de terceiros.

Ementa:
Apelações. Contratos bancários. Ação revisional de contrato. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Preliminar rejeitada Cobrança de tarifa de avaliação de bem e registro do contrato. Admissibilidade, nos termos decidido nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Tarifa de serviço de terceiros. Inadmissibilidade da sua cobrança, porquanto não especificada a sua finalidade. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000815293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000389-62.2017.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante SERGIO DA
SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, rejeitaram a preliminar, deram parcial
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao do réu. Vencido o 3o
desembargador, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19773
Apelação no 1000389-62.2017.8.26.0263
Comarca: Hortolândia
Apelantes e reciprocamente apelados: Sergio da Silva Ferreira e BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento
Juiz: Wallace Gonçalves dos Santos
Apelações. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.
Inocorrência. Preliminar rejeitada Cobrança de tarifa de avaliação
de bem e registro do contrato. Admissibilidade, nos termos decidido
nos Recursos Especiais n.o 1.578.553-SP e 1.639.320-SP, sob o rito
do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Tarifa de serviço de
terceiros. Inadmissibilidade da sua cobrança, porquanto não
especificada a sua finalidade. Honorários advocatícios majorados.
Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, Recurso do autor
parcialmente provido, desprovido o do réu.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
94/99, objeto de embargos de declaração rejeitados (fls. 148/149), que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato proposta por Sérgio da Silva
Ferreira contra BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento para condenar a ré a
restituir ao autor o valor de R$ 1.371,80, referente à cobrança de serviços de terceiro, corrigida
monetariamente a partir da data de cada desembolso, a ser comprovada em cumprimento de
sentença, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em face da sucumbência
recíproca, as partes foram condenadas cada qual ao pagamento das custas, despesas processuais
na proporção de 50% para cada parte, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da condenação ao patrono da parte adversa, observada a gratuidade deferida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformados, apelam o autor e o banco BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento.
O autor sustenta a cobrança indevida das tarifas de avaliação de bem
e registro de contrato, que devem ser extirpadas do contrato. Pleiteia a majoração da verba
honorária. Requer o provimento do recurso (fls. 102/109).
O banco BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
argui em preliminar cerceamento de defesa e a possibilidade da juntada de documentos na fase
recursal. No mérito, defende a regularidade da cobrança das tarifas, inclusive de serviços de
terceiros, devendo a r. sentença ser reformada neste ponto. Pugna pelo provimento do recurso
(fls. 153/159).
Recursos tempestivos, anotados a gratuidade concedida ao autor e o
preparo do recurso do réu (fls.22 e 160/161).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 140/147 e 177/180).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre revisional de contrato.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
O julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa por
inobservância da ampla defesa e do contraditório. A dispensa de outras provas não pode servir
de fundamento para a anulação da sentença, porquanto cabe ao juiz o poder-dever de impedir a
produção de prova inútil ao deslinde da causa. Todas as questões apresentadas independem de
outras provas para sua verificação, tratando as teses defendidas pela apelante de matéria de
direito e, como tal, o julgamento antecipado era de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min.
FRANCISCO REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do
juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do Código de Processo
Civil de 2015 (artigo 125 do CPC de 1973), cabe ao Juiz a direção do processo, devendo
determinar as provas necessárias (art. 370 do Código Civil de 2015 artigo 130 do CPC de
1973). E é firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a
produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu
julgamento:
“... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-
dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de
audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É
do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção
de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide
...”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag 738.889/RS, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ
22/05/2006, p. 160).
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“...
PROCESSUAL
CIVIL
NULIDADE
DA
SENTENÇA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERCEAMENTO DE DEFESA - Alegação de julgamento antecipado
da lide e de que há necessidade de realização de perícia contábil.
NÃO OCORRÊNCIA: A prova pericial é desnecessária para a
solução da lide. A questão permite o julgamento antecipado da lide e
os documentos trazidos são suficientes para esclarecer os fatos e as
questões de direito (Apelação no 0005199- 68.2012.8.26.0297,
Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 29.1.13)”.
No caso em tela, o juiz entendeu suficientes para fundamentar sua
decisão os elementos já existentes nos autos, ressaltando que o banco apelante, por ocasião da
apresentação de sua contestação, não protestou por juntada de provas, limitando-se a pleitear o
acolhimento das preliminares arguidas, para julgamento do feito improcedente, sem resolução
do mérito ou o seu sobrestamento, até o julgamento do Recurso Especial no 1.578.526/SP;
subsidiariamente, requereu o acolhimento das preliminares, com resolução do mérito (fls. 38).
Assim, rejeito a preliminar arguida.
No tocante ao mérito, a r. sentença apelada, respeitada a convicção do
MM. Juiz de primeiro grau, deve ser parcialmente reformada, somente para majorar o
percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.
O autor alega em síntese em sua inicial que realizou um
financiamento perante o Banco réu no valor de R$16.457,33, a ser pago em 60 prestações
mensais de R$486,03. Reclama que foram embutidos inadvertidamente no saldo do
financiamento valores referentes às tarifas de avaliação do bem (R$193,00), de registro de
contrato (R$91,42) e de serviços de terceiros (R$1.371,80). Pugna pela procedência de seus
pedidos com a declaração de nulidade das cláusulas que impuseram as cobranças indevidas, as
quais considera abusivas, com a repetição do indébito (fls. 01/09).
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
O autor, ao contratar com o banco, concordou com a incidência de
juros pré-fixados, tarifas, multa contratual e taxas praticadas, não lhe cabendo agora,
manifestar discordância dos encargos decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
A cobrança das tarifas de “registro de contrato” e de “avaliação do
bem” é admissível. Referidas tarifas foram pactuadas, de forma clara e objetiva, não se
vislumbrando qualquer ilegalidade nos valores cobrados (fls. 16). Não há vedação para a
cobrança nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional, além de ostentarem natureza de
remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao cliente.
Soma-se a isso o fato de que não ficou demonstrada a obtenção de
vantagem exagerada por parte da instituição financeira, de modo a permitir a declaração de
nulidade da cláusula por abusiva. O valor cobrado de R$ 193,00, relativo à tarifa de avaliação
de bem e R$ 91,42 referente ao registo do contrato perante o órgão de trânsito, pode ser
considerado pequeno diante do montante objeto do contrato (R$ 18.000,00 fls. 17) e não
provoca qualquer desequilíbrio na relação jurídica.
Tais
entendimentos
restaram
consolidados
com
o
recente
pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1.578.553-
SP, sob o rito do art. 1.036 e seguintes do CPC:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
[...].”
(REsp 1578553/SP, Rel90+211. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018 - grifo nosso)
Importante destacar que o documento acostado aos autos demonstra
que foram inseridos o gravame e registrado o contrato de financiamento no sistema do
DETRAN/SP, o que autoriza a cobrança da tarifa de registro do contrato (fls. 135 e 139).
Outrossim, restou demonstrado pelo réu a realização da avaliação do veículo, ano 2001 (fls.
121).
Entende-se que a abusividade só pode ser reconhecida desde que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstre expressiva disparidade das tarifas em dada operação frente às contemporâneas taxas
médias de mercado, o que não aconteceu.
Ressalte-se que, por se tratar de prova do fato constitutivo do seu
direito, o ônus de demonstrar que o serviço de avaliação do bem e o registro de contrato não
foram efetivamente realizados era do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual
não se desincumbiu. Ressalte-se também que a avaliação do bem, via de regra, é condição para
a celebração do contrato, sendo relevante para ambas as partes, mormente por se tratar de
veículo usado.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, a inversão do ônus da prova é medida excepcional e
necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das alegações e
hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que o autor tinha plenas condições de
produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Logo, a cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de
contrato é válida, nada havendo a se restituir.
De outro lado, quanto à cobrança das despesas descritas como
“Serviços de terceiros”, no valor de R$ 1.371,80 (fls. 16, item 5.4), porquanto não especificada
a sua finalidade, não pode prevalecer, devendo referido valor ser restituído. A inserção de
cláusulas genéricas não é suficiente para autorizar as cobranças, pois o CDC exige clareza e
plena identificação da taxa cobrada.
Nesse sentido, o recente entendimento firmado pelo C. STJ no
julgamento do REsp 1.578.553-SP, sob a sistemática de recurso repetitivo (art. 1.040, CPC), já
mencionado acima.
Referidos valores devem ser restituídos na forma simples, bem como
corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescido de juros legais de 1% ao mês
desde a citação, pois não há qualquer prova de má-fé por parte do réu. Aplicável a Súmula 159,
do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil” (O art. 1.531 do Código de 1916 corresponde
ao art. 940 do atual Código).
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:
“Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé
enseja a repetição em dobro do indébito”.
(AgRg no REsp 1127566/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe
23/03/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A irresignação do autor apelante quanto ao arbitramento dos
honorários advocatícios merece guarida. De fato, considerando o valor da condenação, razoável
que ele seja fixado no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil, que dispõe:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Inexistindo condenação ou proveito econômico obtido, a base de
cálculo adotada para a fixação dos honorários deve ser o valor da causa, que, no caso, não é
inestimável, irrisório ou muito baixo, pois corresponde ao valor estimado em 2010 de
R$1.371,80, sem atualização (fls. 16). Deste modo, é inaplicável o arbitramento dos honorários
por equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
A propósito:
“Ao proferir sentença, o juiz não pode fixar percentual menor de 10
%, tampouco maior de 20 %; também não pode fixar os honorários
em valor certo (p.ex., em R$ 10.000,00) (ressalva para o item
'Honorários nas causas de valor inestimável ou irrisório',
discriminado linhas abaixo). Deve, sim, definir percentual (entre 10 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20 %) a incidir sobre uma das bases acima expostas ('o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa'). Se o juiz, no caso
concreto, incorrer em qualquer das condutas acima, negará vigência
ao § 2o do art. 85. Essa questão poderá ser objeto de recurso de
apelação e, depois, se o tribunal de 2o grau não corrigir o desacerto
da sentença, poderá ainda ser submetida à apreciação do Superior
Tribunal de Justiça, Corte que, acredita-se, cumprindo sua função de
guardiã da integridade da lei federal, deverá, desde logo, retificar o
erro de julgamento substituindo o valor certo por percentual ou, se
for necessário o reexame de fatos e provas para a definição do
percentual, determinar a devolução dos autos ao 2o grau. Note-se que
aferir se o ato do tribunal local de manter a fixação de honorários
em valor certo e não em percentual como impõe o § 2o do art. 85
é questão de direito e, como tal, sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça” (Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, Revista dos Tribunais, 3a edição, art. 85, páginas 348
e 349, obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie
Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas).
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em
que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85,
§ 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou
(III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019).
No mesmo sentido: Ag Int no AREsp 1.187.650/SP; 1.191.051/DF;
Ag Int nos EDcl no AREsp 1.028.484/MS; REsp 1.731.617/SP.
Destarte, o recurso de apelação do autor deve ser parcialmente
provido para majorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios para 20% do valor
da condenação. Ficam mantidas as demais disposições da sentença apelada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Outrossim, incabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, porquanto
ambas as partes recorreram.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar, dou parcial
provimento ao recurso do autor e nego provimento ao recurso do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000389-62.2017.8.26.0263
Comarca: Itaí
Apelante: Sergio da Silva Ferreira
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15443
Respeitados
os
entendimentos,
divirjo
parcialmente.
Acompanho o e. des. Relator quanto à rejeição da pretensão recursal da parte ativa de
reverter a sentença que desacolheu seu pedido de restituição do valor da tarifa de
avaliação do bem (TAG ou TAB) e a de registro de contrato. Divirjo acolhendo o
recurso da parte passiva e validando a contratação e cobrança da verba a título de
ressarcimento de serviços de terceiros.
A cobrança de serviços de terceiros segue o entendimento
sedimentado no REsp no 1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos
1.036 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja
ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 -
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1
de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(g).
No caso, há descrição do serviço de terceiro efetivamente
prestado, que consistiu em “serviços prestados pela revenda para acesso às
cotações/simulações do financiamento EMPRESA: AVARÉ VEÍCULOS, CNPJ
45.554.961/0001-86”, conforme item C.7 do orçamento de operação de crédito direto
ao consumidor (fls. 122), e que está em consonância com a cláusula contratual de
autorização, bem como com a Planilha de CET, igualmente objeto de cláusula de
reconhecimento, e que não discrepam do Orçamento da Operação, devidamente
subscrita pelo financiado. Válida é a contratação e cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do exposto, pelo meu voto, o recurso da ré segue provido e da
parte ativa desprovido, e a ação julgada improcedente, arcando o autor integralmente
com os ônus do decaimento no percentual da sentença, mas incidindo sobre o valor da
causa, observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
4
Acórdão
s Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
12BFB74A
1
5
1
7
Declaraç
ões de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO
12D1A0FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000389-62.2017.8.26.0263 e o código de confirmação da tabela acima.